Tribunal: TJSP
Processo: 2174717-83.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Determinação de penhora de 10% sobre o faturamento da empresa executada – Insurgência do executado – Descabimento – Insucesso das pesquisas habituais de bens em nome do requerido – Hipótese em que o executado deixou de indicar bens passíveis de satisfazer o débito, ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 805, parágrafo único, do CPC – Ausência de

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Determinação de penhora de 10% sobre o faturamento da empresa executada – Insurgência do executado – Descabimento – Insucesso das pesquisas habituais de bens em nome do requerido – Hipótese em que o executado deixou de indicar bens passíveis de satisfazer o débito, ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 805, parágrafo único, do CPC – Ausência de elementos que demonstrem que o deferimento da constrição possa comprometer a atividade da empresa executada – Decisão mantida – RECURSO NÃO PROVIDO.